Tribunal: TJES
Processo: 5029874-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029874-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GERUSA HELENA MOULIN LORENCAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DESNECESSIDADE DA CONTEMPORANEIDADE –
CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS - ACRÉSCIMO TÃO SOMENTE DOS JUROS DE MORA QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR A 09/12/2021 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Segundo o verbete sumular nº 627 do C. STJ,
“o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da co
ntemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”

2.
Outrossim, também é firme a jurisprudência deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara – no sentido de que
“é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto
de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do C. STJ)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

3.
Destarte, constando a doença da autora (neoplasia maligna da mama) no rol previsto no art. 30 da Lei Complementar nº 282/04, bem como no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, imperiosa a manutenção da r. sentença que concedeu a pretendida isenção (art. 40, § 3º, da LC nº 282/04), bem como determinou a restituição, pelo ente recorrente, dos valores alusivos aos descontos nos últimos cinco anos.

4.
Como se sabe, em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “
nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
”. E, no período anterior, persiste a aplicação do tema 905 do STJ da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

5.
Considerando que a Apelada requereu administrativamente a isenção ora deferida, mas teve seu pedido negado na seara administrativa, tampouco há razão para a pretendida inversão dos ônus de sucumbência, na medida em que foi o Apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação.

6.
Recurso desprovido. Sentença modificada em remessa necessária tão somente com relação aos consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença lançada no id. 7675386 que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
GERUSA HELENA MOULIN LOURENÇÃO

em face do ente recorrente e do IPAJM, acolheu parcialmente a pretensão autoral para:

“(i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito a ser tributada com contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3º, LCE nº 232;

(ii) DETERMINAR que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, bem como DETERMINAR que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(iii) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, de 22.09.2018 até o implemento dos efeitos da decisão liminar;

(iv) CONDENAR o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, de 22.09.2018 até o implemento dos efeitos da decisão liminar.

Ademais, condenou o Estado do Espírito Santo e o IPAJM ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, postergou a fixação para a fase de liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 7675394), o Estado do Espírito Santo alega, em suma, que para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição e, portanto o crédito de repetição do indébito deverá ser atualizado por meio da taxa SELIC, por todo o período. Aduz, ainda, que bastaria o pedido administrativo para que o benefício fosse obtido na seara administrativa, de maneira que, em atenção ao princípio da causalidade, devem ser invertidos os ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 7675394, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029874-68.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GERUSA HELENA MOULIN LOURENÇÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença lançada no id. 7675386 que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
GERUSA HELENA MOULIN LOURENÇÃO

em face do ente recorrente e do IPAJM, acolheu parcialmente a pretensão autoral para:

“(i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito a ser tributada com contribuição previdenciária, nos termos do artigo 40, §3º, LCE nº 232;

(ii) DETERMINAR que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, bem como DETERMINAR que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdenciária;

(iii) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, de 22.09.2018 até o implemento dos efeitos da decisão liminar;

(iv) CONDENAR o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária, descontada dos proventos de aposentadoria da requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, de 22.09.2018 até o implemento dos efeitos da decisão liminar".

Ademais, condenou o Estado do Espírito Santo e o IPAJM ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, postergou a fixação para a fase de liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 7675394), o Estado do Espírito Santo alega, em suma, que para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição e, portanto o crédito de repetição do indébito deverá ser atualizado por meio da taxa SELIC, por todo o período. Aduz, ainda, que bastaria o pedido administrativo para que o benefício fosse obtido na seara administrativa, de maneira que, em atenção ao princípio da causalidade, devem ser invertidos os ônus de sucumbência.

Pois bem.

A autora é servidora aposentada e fora diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID10 C50), conforme laudos médicos e exames carreados à inicial.

Ademais, mesmo que a autora tenha sido acometida pela doença no ano de 2008, a contemporaneidade da doença é irrelevante diante do entendimento materializado pelo verbete sumular nº 627 do C. STJ, segundo o qual
“o
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”

Outro não é o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) III.
Quanto à alegada ausência de comprovação de que a autora atualmente é portadora da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos, no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.
IV. No que se refere à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15. V. Apelo conhecido e improvido, remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180287013, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Outrossim, também é firme a jurisprudência deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara – no sentido de que
“é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do C. STJ)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Destarte, constando a doença da autora no rol previsto no art. 30 da Lei Complementar nº 282/04, bem como no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88, imperiosa a manutenção da r. sentença que concedeu a pretendida isenção (art. 40, § 3º, da LC nº 282/04), bem como determinou a restituição, pelo ente recorrente, dos valores alusivos aos descontos nos últimos cinco anos.

No que concerne aos índices de atualização da condenação, assim consta da r. sentença:

“Por fim, registro que a atualização desses montantes deverá ocorrer nos termos da tese firmada pela Suprema Corte, no Tema nº 810 de suas Repercussões Gerais, combinado com o disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, o crédito de repetição do indébito deverá ser atualizado por meio do IPCA-E, a título de correção monetária, com termo inicial na data em que cada desconto indébito foi realizado e com termo final em 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, deverá ser aplicada somente a SELIC para fins de atualização monetária (artigo 3º, EC nº 113/2021). Como os juros de mora em matéria tributária somente incidem após o trânsito em julgado, deixo de fixá-los, pois, na data de sua ocorrência, somente deverá ser aplicada a SELIC, que já abarca juros e correção monetária”.

Como se sabe, em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “
nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
”. E, no período anterior, persiste a aplicação do tema 905 do STJ
da seguinte forma: correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento indevido e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140139726, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021.

Assim, tenho que não merece acolhida o apelo do Estado do Espírito Santo, devendo constar da r. sentença apenas os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, quanto ao período anterior a 09/12/2021.

Finalmente, considerando que a Apelada requereu administrativamente a isenção ora deferida, mas teve seu pedido negado na seara administrativa, tampouco vejo razão para a pretendida inversão dos ônus de sucumbência, na medida em que foi o Apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, altero a r. sentença tão somente quanto aos consectários legais, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão VIRTUAL: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o entendimento exarado pelo douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.